Tribunal: TJPA
Processo: 0000934-98.2012.8.14.0089
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000934-98.2012.8.14.0089

APELANTE: EMANUEL MARQUES DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 33, DA LEI 11.343/06 – ABSOLVIÇÃO – IMPROVIMENTO –APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO ARTIGO 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/06 – INCABIMENTO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA – REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE EM SEU MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA – SUBSTITUIÇÃO DE PENA – ISENÇÃO DA PENA DE MULTA – TOTAL IMPROVIMENTO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.

1
.
Absolvição:
Não há de se falar em ausência de provas, visto que as testemunhas que flagraram o apelante com os entorpecentes, mantiveram seus depoimentos claros e uníssonos tanto em sede policial quanto em Juízo, havendo prova contundente da autoria e materialidade do crime e não mera ilação ou suposições;

2. Aplicação máxima do artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06:
verifica-se que não se fazem presentes todos os requisitos citados acima, uma vez que restou provado nos autos que o ora apelante dedica-se a atividade criminosa, como bem asseverado pelo magistrado
a quo
, o qual, utilizando-se do seu livre convencimento motivado, levou em consideração as circunstâncias em que se deu a prisão em flagrante, bem como a natureza e a quantidade das substâncias apreendidas, não preenchendo, portanto, os requisitos objetivos essenciais para a aplicação da referida causa de diminuição;

3.

Redimensionamento da pena-base em seu mínimo legal:
Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, verifica-se que o juízo
a quo
exasperou corretamente a pena base em observância ao disposto no art. 42 da Lei de Entorpecentes,
justificando, pois, a fixação da pena base acima do mínimo legal
.”, motivo pelo qual, resta justificada a exasperação da pena base em patamar acima do mínimo legal, isto é, em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, nos termos do que preleciona a Súmula n. 23 do TJEPA;

4.

Regime inicial de cumprimento de pena e substituição de pena:
Sem que haja a redução da pena imposta, não há que se falar em modificação do regime inicial de cumprimento de pena ou em substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, tendo em vista que o magistrado
a quo
seguiu os parâmetros estabelecidos pelos artigos 33 e 44 do Código Penal Brasileiro;

5. Isenção da pena de multa
: A pena de multa

fora justa e razoável, aliado ao fato de que não há qualquer previsão legal que autorize a isenção da pena de multa imposta no decreto condenatório, diante de sua natureza jurídica de pena.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Penal, deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e nego provimento,
em consonância com a fundamentação constante do voto da Exma. Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

EMANUEL MARQUES DOS SANTOS,
por meio de advogado, interpôs o presente recurso de apelação contra a sentença proferida pelo MMº. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca da Melgaço/PA.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 25/12/2012, por volta das 05:30 horas, a polícia militar estava fazendo ronda em repreensão ao tráfico de entorpecente, quando receberam a informação através de usuários de drogas de que no bairro Tucumã, estavam comercializando drogas, mais precisamente, numa boca de fumo no final da Rua Raimundo Anacleto, próxima a uma ponte, na casa do nacional conhecido como Enan, ora apelante.

Segundo a denúncia, policiais militares fizeram campana no local indicado, momento em que perceberam uma movimentação de usuários de drogas em frente à residência de Enan, e viram o denunciado receber a quantia de R$10,00 pela venda de uma peteca de pasta base de cocaína. Nesse momento, a Polícia Militar entrou na residência para revistar o local, ocasião em que encontraram 38 petecas de pasta base de cocaína. Na mesma oportunidade, os policiais militares apreenderam materiais utilizados na confecção de petecas, como: sacos, tesoura e linha, além da quantia de R$90,00, uma bomba sapo, uma carteira porta cédulas com documentos pessoais de usuários que possivelmente deixaram empenhorados por drogas.

Transcorrida a instrução processual, foi condenado como incurso nas sanções punitivas do art. 33, da Lei 11.343/06, à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 700 dias-multa, a ser cumprida incialmente em regime semiaberto.

Irresignado, o apelante interpôs a presente apelação.

Em
razões recursais
, a defesa postula a reforma da decisão
a quo
, sustentando a absolvição, com fundamento no art. 386, inciso VII, do CPP, ante a insuficiência probatória. Alternativamente, a fixação da pena-base em seu mínimo legal, bem como a aplicação da minorante do §4º do artigo 33 da Lei 11.343/06. E, caso haja a pretendida redução de pena, requer a readequação do regime inicial de cumprimento de pena do semiaberto para o aberto ou a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, a possibilitar que o apelante continue estudando e trabalhando. Por fim, pleiteia pela isenção da pena de multa, por ser pobre no sentido da lei, não tendo como arcar com essa despesa.

Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento.

Em sede de
contrarrazões
, o Representante do Ministério Público pugna pelo
CONHECIMENTO
e
PARCIAL PROVIMENTO
, por restar incontroverso que o réu não se dedica à atividade criminosa, possui bons antecedentes e não integra organização criminosa, preenchendo, assim, os requisitos exigidos pelo art. 33, §4º, da Lei de Drogas.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça se pronunciou pelo
CONHECIMENTO
e
IMPROVIMENTO
para que a decisão condenatória seja mantida.

É o relatório.

VOTO

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso.

ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.

A defesa pugnou pela absolvição do apelante ante a insuficiência de provas de autoria delitiva. Adianto que o pleito não merece prosperar.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que não há de se falar em ausência de provas, visto que as testemunhas que flagraram o apelante com os entorpecentes, mantiveram seus depoimentos claros e uníssonos tanto em sede policial quanto em Juízo, havendo prova contundente da autoria e materialidade do crime e não mera ilação ou suposições.

Vislumbro que a materialidade do delito restou demonstrada pelo no Laudo Toxicológico Definitivo (ID. 8170997), o qual concluiu que a substância encontrada no interior da residência do denunciado deu resultado positivo para o princípio ativo da droga popularmente conhecida como “Cocaína”, bem como pelo Auto de Apreensão, no qual consta a apreensão utilizado para confecção de peteca, tais como tesoura, linha e saco plástico.

A autoria se encontra incontroversa ante a prova oral, que demonstra de forma cabal a prática do crime de tráfico de entorpecente pelos depoimentos testemunhais presentes nos autos, especialmente, do policial militar José Maria Paula da Silva, bem como da testemunha Cimar Alves Macedo, o qual afirmou que comprou três ou quatro petecas diretamente com o acusado.

Não há que se falar em absolvição, o exame aprofundado dos autos demonstra de forma cristalina a autoria e materialidade do crime narrado, devendo ser mantida a condenação.

CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO §4º, DO ART. 33, DA LEI DE DROGAS.

No que tange à incidência da minorante prevista no §4º, do art. 33 da Lei 11.343/06, impõe-se a configuração cumulativa de quatro critérios subjetivos a serem ostentados pelo apenado, quais sejam, referir-se a réu primário, guardar bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e, tampouco, integrar organização criminosa.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que não se fazem presentes todos os requisitos citados acima, uma vez que restou provado nos autos que o ora apelante dedica-se a atividade criminosa, como bem asseverado pelo magistrado
a quo
, o qual, utilizando-se do seu livre convencimento motivado, levou em consideração as circunstâncias em que se deu a prisão em flagrante, bem como a natureza e a quantidade das substâncias apreendidas, não preenchendo, portanto, os requisitos objetivos essenciais para a aplicação da referida causa de diminuição.

REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE EM SEU MÍNIMO LEGAL.

Pois bem, analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, verifica-se que o juízo
a quo
exasperou corretamente a pena base em observância ao disposto no art. 42 da Lei de Entorpecentes,
justificando, pois, a fixação da pena base acima do mínimo legal
.”, motivo pelo qual, resta justificada a exasperação da pena base em patamar acima do mínimo legal, isto é, em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, nos termos do que preleciona a Súmula n. 23 do TJEPA.

REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. SUBSTITUIÇÃO DE PENA.

Sem que haja a redução da pena imposta, não há que se falar em modificação do regime inicial de cumprimento de pena ou em substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, tendo em vista que o magistrado
a quo
seguiu os parâmetros estabelecidos pelos artigos 33 e 44 do Código Penal Brasileiro.

ISENÇÃO DA PENA DE MULTA.

Em relação ao pleito de isenção da pena de multa imposta no decreto condenatório, adianto que não merece prosperar, visto que fora justa e razoável, aliado ao fato de que não há qualquer previsão legal que autorize a isenção da pena de multa imposta no decreto condenatório, diante de sua natureza jurídica de pena.

Afora isso, vale ressaltar que, cabe ao recorrente, caso queira, pleitear perante o Juízo da Execução, o parcelamento da pena de multa imposta no decreto condenatório, pois aquele Juízo é competente para adequar o quantum à realidade do apenado.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com o Parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO PROVIMENTO
, mantendo a sentença condenatória inalterada.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora
MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora

Belém, 10/07/2024